Tribunal: TJDFT
Processo: 0003774-33.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONVICÇÃO JUDICIAL FORMADA PELA ANÁLISE CONJUNTA DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS E DAS PROVAS ORAIS CONSTANTES DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação, deve ser mantida a condenação.

2 – Inexiste violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal quando a condenação não é exclusivamente baseada em elementos informativos, mas sim, no cotejo entre os elementos de informação e as provas colhidas em contraditório.

3 - No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto. Nesse sentido, comprovado que o réu adquiriu veículo produto de crime por valor muito inferior ao de mercado – pagou R$ 200,00 (duzentos reais) por um veículo com valor superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), caberia a ele fornecer elementos indicativos de sua boa-fé, o que não ocorreu.

4 – Recurso conhecido e desprovido.